Tribunal: TJDFT
Processo: 0700223-08.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. PENHORA. PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. PROVAS. AUSÊNCIA.
1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC).
2. O cumprimento de sentença pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
3. É possível a penhora sobre percentual do faturamento da empresa caso não haja outros bens penhoráveis; sejam insuficientes para a satisfação da dívida ou de difícil alienação, conforme disciplina o art. 866 do CPC. Precedente deste Tribunal.
4. Frustradas as diligências para satisfazer o crédito perseguido pela credora e ausente prova de que a penhora de 20% (vinte por cento) dos recebíveis de operadoras de cartão de crédito inviabiliza as atividades empresariais da executada, não é cabível cancelar a medida constritiva.
5. Recurso conhecido e não provido.